Tribunal: TJDFT
Processo: 0730977-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730977-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: JEFSON RIBEIRO MATOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEFSON RIBEIRO MATOS, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP (ID 135931963 dos autos de origem). Em síntese, o advogado impetrante afirma que, no dia 04 de setembro de 2022, o paciente teria desferido uma facada contra a vítima Luiz Gilmar Sousa da Silva, encontrando-se preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Sustenta o caráter excepcional e subsidiário da segregação, destacando que o paciente não é reincidente, possui residência fixa e trabalho lícito, além de ser o único cuidador do filho menor de idade. Menciona a possibilidade de substituição do acautelamento pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica, máxime considerando o estado de saúde do paciente, que possui graves ferimentos de faca em seu corpo. Aduz que no dia do evento houve uma luta corporal entre os envolvidos, oportunidade em que o paciente foi lesionado. Informa que ele buscou atendimento médico, porém não foi realizado nenhum curativo, nem ministrado qualquer medicamento. Assevera que “o paciente sofre grave risco de infecção dentro do sistema prisional, visto que, primeiro, o tratamento para vítima de corte de arma branca, tipo faca ou vidros de garrafas deve ser feito de forma multidisciplinar, com acompanhamento de cirurgião geral, vascular e neurocirurgião, o que não há no presídio.” Invoca a disposição contida no art. 318, II, do CPP. Ressalta que a unidade prisional não possui estrutura para propiciar ao paciente tratamento ambulatorial que este necessita urgentemente. Cita jurisprudência que reputa favorável à tese expendida. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Caso assim não se entenda, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, defendendo o direito à prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de setembro de 2022, acusado da prática do delito previsto no art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio tentado). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria que recaem sobre o paciente. Confira-se o seguinte trecho da denúncia (ID 39353573 – p. 119/120): (...) Aos 04 de setembro de 2022, entre 16h e 16h30, no Setor B Norte, QNB 12, Lote 29, Taguatinga/DF, DENILSON MIRANDA DOS SANTOS e JEFSON RIBEIRO MATOS, em cooperação e unidade de desígnios com JONAS RIBEIRO MATOS, de forma livre e consciente, com intenção de matar, desferiram golpes de faca contra a vítima LUIZ GILMAR SOUSA DA SILVA, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo a ser oportunamente juntado. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, eis que a vítima não foi atingida em região de imediata letalidade, conseguiu escapar dos ataques e recebeu eficiente atendimento médico. O denunciado JONAS concorreu para o crime, na medida em que prestou auxílio moral e material, uma vez que, tendo ciência que DENILSON e JEFSON estavam armados com facas, agrediu a vítima até derrubá-la ao chão, facilitando os ataques, além de garantir superioridade numérica. O crime foi cometido por motivo torpe, pois o ataque a vítima se deu para vingar JEFSON, que foi lesionado pelo genro da vítima, em entrevero ocorrido momentos antes. Na data dos fatos, JONAS encontrava-se em sua residência ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de JEFSON, seu irmão, quando ali chegou Denys, vizinho de JONAS, e, então, passaram a brincar de jogo de “palitinho”. No entanto, por não estar gostando das provocações de Denys, que estava ganhando, DENILSON, colega de JONAS, resolveu também participar do jogo. Logo após, iniciou-se um entrevero entre os denunciados DENILSON, JEFSON e Denys, tendo este tido apoio de seu irmão Diogo, e, então, entraram em luta corporal, ocasião em que JEFSON foi lesionado. Ao ver a contenda, LUIZ, sogro de Diogo, interveio na briga, tentando separar e apaziguar os ânimos, ocasião em que foi atingido por socos desferidos por JONAS. Mesmo após LUIZ ser dominado, JONAS, sabendo que DENILSON e JEFSON haviam se armado com facas, continuou desferindo socos em LUIZ, derrubando-o ao chão, momento em que DENILSON efetuou um golpe de faca em LUIZ, tendo JEFSON, em seguida, efetuado outro golpe de faca na vítima. (...) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a natureza gravíssima do delito ora imputado ao paciente, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, bem como a periculosidade do agente. Registre-se que a vítima se encontrava no chão quando recebeu o primeiro golpe de faca, sendo que o paciente se aproximou e desferiu o segundo golpe de faca, conforme ocorrência policial (ID 135785497 – p. 7). A propósito, consta do relatório de local do crime o seguinte relato da vítima (ID 39353573 – p. 49): Que, LUIZ GILMAR permaneceu consciente e disse que teria levado as facadas de JEFSON, o qual teria dito que voltaria para matá-lo. (grifo nosso) Nesse particular, vale registrar a seguinte observação da autoridade policial ao representar pela prisão preventiva dos acusados (ID 39353573 – p. 67): (...) embora não se tenha informações concretas de perigo/retaliação para a vida da vítima (LUIZ), é preciso considerar que a vítima reside no mesmo lote do autuado JONAS, local que é frequentado por JEFSON, irmão deste, e DENILSON, amigo da família. (grifo nosso) Ademais, como bem anotado pelo juízo do NAC (ID 39353573 – p. 101): (...) o custeado recentemente já passou pelo NAC, sendo posto em liberdade, por eventual situação de violência doméstica, o que aponta ao juízo a existência, pelo menos em tese, de eventual periculosidade do agente, ainda mais se verificada a veracidade da suposta ameaça de morte narrada na ocorrência policial. Portanto, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti, ante os documentos que instruíram o inquérito policial e embasaram a denúncia em desfavor do acusado, bem como do periculum libertatis em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais da agente, tais como bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA. 1. O fundamento da garantia de ordem pública encontra-se suficientemente justificado, diante da periculosidade evidenciada em concreto pelos motivos e modus operandi da execução do crime. 2. Evidencia-se a concreta gravidade da conduta praticada, uma vez que o paciente procedeu de forma extremamente violenta e desproporcional aos padrões normais de convívio em sociedade. O delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). 3. O fato de o paciente não possuir antecedentes criminais e ter residência e emprego não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1430991, 07147450620228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com apoio no art. 318, incisos II e VI, do CPP, igualmente sem razão. O paciente não se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave.” (inciso II) Veja-se que o paciente foi capturado no Hospital Regional de Taguatinga, onde recebeu atendimento médico e teve suturado o supercílio e o braço, conforme afirmado por ele próprio perante a autoridade policial (ID 39353573 – p. 62). Aliás, o laudo de exame de corpo e delito a que se refere o impetrante, ao contrário do aduzido, aponta que houve lesão corporal por instrumento contundente (garrafa de vidro), mas sem perigo de vida. Aponta, ainda, ferida suturada na sobrancelha; edema em órbita esquerda, com equimose esverdeada; duas escoriações lineares e um curativo oclusivo compressivo em antebraço esquerdo. Com efeito, as alegações de que o paciente possui graves ferimentos de faca no corpo, de que não foi realizado nenhum curativo, de que necessita urgentemente de acompanhamento multidisciplinar em razão de grave risco de infecção na unidade prisional, não encontram amparo nos autos. Desse modo, incabível o deferimento do pleito de prisão domiciliar sob tal assertiva. Nesse sentido, seguem julgados desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 4. Incabível a concessão de prisão domiciliar ao paciente quando não há qualquer comprovação de que a doença que acomete o paciente tenha lhe causado debilidade extremamente grave, tampouco que o tratamento necessário não lhe esteja sendo disponibilizado no ambiente de segregação. Da mesma forma, não há qualquer comprovação da alegação de que a companheira do paciente dependa exclusivamente dos seus cuidados por motivo de saúde. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1424530, 07146801120228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Da mesma forma, não restou demonstrado que o paciente “seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.” (inciso VI). Embora tenha respondido à autoridade policial que possui dois filhos, não se sabe a idade da prole. Ademais, consta do relatório ao ID 39353573 – p. 48/49 que o paciente teria uma companheira e residiria com a sogra, o que afasta, em princípio, a alegação de que seria o único responsável. Acerca do tema, confira-se: PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PANDEMIA. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. 1 - A gravidade concreta da conduta - transportar expressiva quantidade de cocaína e maconha - e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a folha de antecedentes penais do paciente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presente, ao menos, um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). Por se tratar de faculdade, o benefício pressupõe o exame do caso concreto. Se o paciente não prova que é imprescindível ao cuidado dos filhos, não se defere o benefício. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1285073, 07373519620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora